Tribunal: TJBA
Processo: 8072153-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072153-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUELI DOS SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

A7

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS (PRINCIPAL E ADESIVA). SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). INSCRIÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSÃO DO REGISTRO MANTIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE PROVA DE PREJUÍZO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO AFASTADA. ASTREINTES MANTIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar a exclusão de registro no SCR/SISBACEN, em razão da ausência de notificação prévia, afastando, contudo, o pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o registro no SCR/SISBACEN sem prévia notificação configura falha apta a ensejar sua exclusão; (ii) estabelecer se tal conduta gera dano moral indenizável; e (iii) determinar se há impossibilidade técnica no cumprimento da obrigação de exclusão do registro pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR/SISBACEN, embora possua finalidade regulatória e fiscalizatória, apresenta natureza de cadastro restritivo de crédito, por influenciar diretamente a concessão de crédito pelas instituições financeiras.

Aplica-se ao sistema o art. 43, § 2º, do CDC, impondo o dever de notificação prévia ao consumidor acerca da inserção de seus dados.

A instituição financeira não comprovou o envio de notificação prévia específica, ônus que lhe incumbia, caracterizando falha na prestação do serviço.

A mera previsão contratual genérica não supre a exigência de comunicação prévia eficaz no momento da inscrição.

A ausência de notificação autoriza a exclusão do registro, sendo correta a determinação judicial nesse sentido.

O dano moral decorrente de inscrição no SCR/SISBACEN não é presumido, exigindo demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu no caso.

A existência de inscrições negativas legítimas e preexistentes afasta o nexo causal e impede a indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.

A exclusão do registro no SCR é obrigação tecnicamente possível, pois as informações são inseridas e geridas pelas próprias instituições financeiras.

A multa cominatória fixada revela-se adequada e proporcional, sendo legítimo meio de coerção ao cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. O registro no SCR/SISBACEN possui natureza restritiva de crédito, sujeitando-se ao dever de notificação prévia do consumidor. 2. A ausência de notificação prévia configura falha na prestação do serviço e autoriza a exclusão da anotação. 3. O dano moral por inscrição no SCR não é presumido, exigindo prova de prejuízo concreto. 4. A existência de anotação negativa legítima preexistente afasta a indenização por danos morais, conforme Súmula 385 do STJ. 5. A instituição financeira é responsável pela exclusão dos dados inseridos no SCR, sendo viável o cumprimento da obrigação de fazer. 6. A fixação de astreintes em valor proporcional é medida legítima para assegurar a efetividade da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 85, § 11, 86, parágrafo único, 536 e 537; CC, arts. 186 e 927; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.993.122/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22.09.2025; STJ, Súmula 385; STJ, AgRg no REsp nº 1.428.143/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.10.2015; TJBA, Apelação nº 8141564-07.2023.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 17.12.2025; TJBA, Apelação nº 8092085-11.2024.8.05.0001, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 21.07.2025; TJBA, AgInt nº 8010247-83.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 08.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072153-71.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante SUELI DOS SANTOS DE JESUS e outros e como Apelada LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS NEGAR-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator (a).

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça